Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-06.2008.8.11.0034
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000015-06.2008.811.0034
RECORRENTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Id. 54895599):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168, §1.o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PENA CONCRETA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE 8 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – 2. MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – SUBSIDIARIAMENTE PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PREJUDICIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO DA CONDUTA – VÍTIMA IDOSA – SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DO ART. 102 DA LEI N.o 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – EMENDATIO LIBELLI – MODIFICAÇÃO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – PENA MÍNIMA DO NOVO DELITO QUE NÃO SUPERA 01 ANO – SÚMULA N.o 337 DO STJ – REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ACUSADOR – 3. APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO DA CONDUTA, RESTANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS PRETENSÕES RECURSAIS.
1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado para a acusação, o lapso prescricional deve ser aferido a partir da pena concretamente aplicada, que no caso em exame, corresponde a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, apta a subsumir a hipótese na regra do art. 109, IV, do CP. Sendo assim, não se verifica o transcurso de período superior a 8 (oito) anos entre os referidos marcos, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do disposto no art. 109, IV, do Código Penal, motivo pelo qual não há falar em extinção da punibilidade.
2. A narrativa fática expressamente alinhavada na denúncia – e encampada na sentença – aponta que o apelante, na condição de advogado de vítima idosa, apropriou-se indevidamente de valores referentes à ação de cobrança de valores remanescentes do seguro DPVAT, de modo que a conduta mais depressa se subsome ao art. 102 da Lei n.o 10.741/03 (Estatuto do Idoso) que ao art. 168, §1.o, inc. III, do Código Penal, impondo-se a desclassificação ex officio para aquele tipo penal, com fulcro no princípio da especialidade e no instituto do emendatio libelli previsto no art. 383 do CPP, a tornar prejudicados os pleitos recursais de absolvição por ausência de provas e readequação da pena-base para o mínimo legal.
3. Considerando que ao tipo penal positivado na legislação específica não incide a circunstância que majora o delito tipificado na norma geral, aplica-se in casu o enunciado n.o 337 da Súmula do STJ, com a consequente remessa dos autos ao órgão acusador, a fim de que exerça o seu poder-dever fundamentado e exclusivo de propor ou não os benefícios insculpidos na Lei n.o 9.099/95.
4. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação conhecida para, de ofício, desclassificar a conduta do art. 168, §1.o, inc. III, do CP para o art. 102 da Lei n.o 10.741/03, com determinação de providência ao juízo a quo, a tornar prejudicada a análise do mérito.”
Consoante a Certidão de Id. 80307971, o recurso especial foi interposto sem as razões recursais.
Transcorreu in albis o prazo assinalado para a manifestação do recorrente (Id. 83915453).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Petição protocolizada sem as razões de recurso.
O recurso especial é incognoscível, porque não juntadas as razões recursais.
O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça